Tribunal: TJPA
Processo: 0016726-48.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016726-48.2006.8.14.0301

APELANTE: MAGDALIA VIEIRA DA SILVA, VALMIR APARECIDO DA SILVA, JAIRO CANDIDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JAIRO CANDIDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: JAIRO CANDIDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JAIRO CANDIDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MAGDALIA VIEIRA DA SILVA, VALMIR APARECIDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE MILITAR. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA NA DATA ALEGADA. CANCELAMENTO FORMAL EM 2006. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS APÓS A COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL POR MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jairo Candido e Advogados Associados e apelação adesiva interposta por Valmir Aparecido da Silva, representado por sua curadora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização e obrigação de não fazer fundada na continuidade de descontos em contracheque militar decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. O juízo de origem reconheceu inexistir prova de rescisão contratual em 31/01/2003, mas identificou comunicação formal de cancelamento recebida pelo escritório em 03/07/2006, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados entre essa data e 09/08/2006, rejeitando o pedido de danos morais e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação do escritório réu à restituição simples dos valores descontados após a comunicação formal de cancelamento do contrato; (ii) estabelecer se a distribuição da sucumbência fixada na sentença deve ser mantida ou revista; e (iii) determinar se são devidos a ampliação do período de restituição, a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, conforme pleiteado no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova a alegada rescisão contratual em 31/01/2003, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual não se admite a restituição de valores desde a data indicada.

4.

A comunicação formal de cancelamento do contrato protocolada em 24/06/2006 e recebida pelo escritório em 03/07/2006 estabelece o marco a partir do qual os descontos realizados até 09/08/2006 configuram cobrança indevida, legitimando a restituição simples das quantias correspondentes.

5.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais ou de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

6.

A parte autora formula pedidos amplos de restituição em dobro desde 2003 e indenização por danos morais, obtendo êxito apenas quanto à restituição simples de valores referentes a período reduzido, o que caracteriza sucumbência substancial da autora e mínima do réu.

7.

Nas hipóteses de sucumbência mínima de uma das partes, a outra deve suportar integralmente as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo possível reconhecer rescisão contratual em data anterior sem prova idônea.

2.

A continuidade de descontos após comunicação formal de cancelamento do contrato caracteriza cobrança indevida, autorizando a restituição simples dos valores, quando não há comprovação de má-fé.

3.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, salvo quando demonstrada efetiva violação a direitos da personalidade.

4.

Configurada sucumbência mínima de uma das partes, a outra deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927. CPC, arts. 86, parág. único, 85, §11, 98, §3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1770908/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.11.2019, DJe 27.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação do réu e conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação adesiva do autor, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JAIRO CANDIDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, bem como de Apelação Adesiva manejada por
VALMIR APARECIDO DA SILVA
, representado por sua curadora
MAGDALIA VIEIRA DA SILVA
, ambas contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização e Obrigação de Não Fazer c/c Tutela Antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição simples de descontos realizados no contracheque do autor entre 03/07/2006 e 09/08/2006, rejeitando o pedido de danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.

Na petição inicial, Valmir Aparecido da Silva, representado por sua curadora Magdalia Vieira da Silva, alegou ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com Jairo Candido e Advogados Associados, autorizando descontos mensais em seu contracheque militar, afirmando ter rescindido o ajuste em 31/01/2003, embora os descontos tenham persistido até 2006, mesmo após comunicação reiterada do cancelamento, razão pela qual requereu cessação das cobranças, restituição em dobro dos valores descontados desde a rescisão e indenização por danos morais. Em contestação, a parte ré sustentou desconhecer a alegada rescisão em 2003, afirmando que o autor continuou utilizando serviços jurídicos e que o cancelamento somente ocorreu em 09/08/2006, defendendo a inexistência de ilicitude ou dano moral e requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que apreciou a demanda indenizatória fundada na continuidade de descontos em contracheque militar decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. O juízo de origem consignou inexistir prova de rescisão contratual em 31/01/2003, reconhecendo, contudo, comunicação formal de cancelamento apenas em junho de 2006, recebida pelo escritório em 03/07/2006. Assim, concluiu pela irregularidade de descontos somente até 09/08/2006, determinando restituição simples dos valores correspondentes ao período e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, com distribuição proporcional das custas e honorários.

Em seguida, Jairo Candido e Advogados Associados interpôs recurso de apelação, sustentando a reforma da sentença no tocante à condenação à restituição de valores referentes aos descontos ocorridos entre 03/07/2006 e 09/08/2006, defendendo que tais cobranças estavam previstas contratualmente e decorreram de procedimento administrativo necessário à efetivação do cancelamento. Subsidiariamente, alega sucumbência mínima, requerendo a redistribuição integral das custas e honorários em desfavor da parte autora ou, alternativamente, a fixação da verba honorária com base no valor da condenação.

Na sequência, Valmir Aparecido da Silva, representado por sua curadora Magdalia Vieira da Silva, apresentou contrarrazões à apelação, pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que a continuidade dos descontos após a rescisão contratual caracterizou cobrança indevida e enriquecimento ilícito da parte ré. Afirma que a documentação juntada aos autos comprova a comunicação de cancelamento e a persistência de descontos indevidos, defendendo que a decisão recorrida observou adequadamente as provas produzidas e a legislação aplicável.

Posteriormente, a parte autora apresentou recurso adesivo de apelação, postulando a reforma parcial da sentença para reconhecer a repetição do indébito em dobro desde 31/01/2003, sob fundamento de cobrança indevida prolongada e ausência de engano justificável. Requer, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar e da alegada negligência na prestação de serviços advocatícios, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial.

Por fim, Jairo Candido e Advogados Associados apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que não restou comprovada a rescisão contratual na data alegada pelo autor, afirmando que o cancelamento ocorreu somente após comunicação formal recebida em 03/07/2006, sendo os descontos posteriores compatíveis com o prazo necessário à efetivação administrativa da exclusão. Aduz, ainda, inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável, requerendo o desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

Os recursos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise (i) da legalidade da condenação imposta ao escritório réu para restituição simples de valores; (ii) da correta distribuição da sucumbência fixada na sentença; bem como (iii) das pretensões deduzidas no recurso adesivo da parte autora, consistentes na ampliação do período de restituição, na repetição em dobro do indébito e na condenação por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi proposta por Valmir Aparecido da Silva, com fundamento na alegação de que, apesar de rescindido contrato de prestação de serviços advocatícios, continuaram a incidir descontos em seu contracheque militar. A parte autora sustentou ter comunicado a rescisão contratual ainda em 31/01/2003, postulando a restituição em dobro dos valores descontados desde então, bem como indenização por danos morais.

A sentença recorrida, entretanto, após examinar detidamente o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de comprovação da alegada rescisão contratual na data de 31/01/2003, reconhecendo apenas a existência de manifestação formal do autor no sentido de cancelar o contrato em documento protocolado em 24/06/2006, tendo o escritório réu recebido a comunicação em 03/07/2006.

A partir desse marco fático, o juízo de primeiro grau entendeu que os descontos realizados posteriormente a essa data, até o cancelamento efetivo ocorrido em 09/08/2006, configurariam cobrança indevida, razão pela qual condenou o réu à restituição simples das quantias correspondentes a esse período, rejeitando, todavia, o pedido de indenização por danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.

Pois bem. No tocante ao mérito, entendo que a sentença merece ser mantida em seus fundamentos principais, com reforma apenas no que tange à distribuição da sucumbência.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade civil contratual, conforme delineada pelo ordenamento jurídico pátrio, exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu que não houve comprovação da alegada rescisão contratual em 31/01/2003. Com efeito, incumbia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de tal prova fulmina a pretensão de restituição de valores desde 2003.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a comprovação do fato constitutivo do direito invocado incumbe à parte autora, sob pena de improcedência da pretensão deduzida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Ademais, a sentença também agiu com acerto ao afastar a pretensão indenizatória por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, como se observa do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.

2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais.
A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Portanto, nesse particular, a sentença recorrida deve ser mantida.

Todavia, quanto à distribuição da sucumbência, entendo assistir razão ao apelante.

Observa-se que a parte autora formulou na inicial pedidos substancialmente mais amplos do que aqueles que vieram a ser acolhidos. Pleiteou: (i) a restituição em dobro dos valores descontados desde janeiro de 2003; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Não obstante, o
decisum
reconheceu apenas a restituição simples de valores referentes a período extremamente restrito — pouco mais de um mês — rejeitando integralmente os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. Nesse contexto, é evidente que a parte autora foi vencida na quase totalidade de suas pretensões, obtendo êxito apenas em parcela mínima do pedido.

Nessas hipóteses, incide a regra prevista no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil:

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A jurisprudência pátria caminha nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos." (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1770908 PR 2018/0256900-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - VERIFICAÇÃO.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional à perda suportada por cada uma das partes e, em havendo o acolhimento de apenas uma das teses autorais, mostra-se cabível o reconhecimento da sucumbência mínima do réu (CPC, § único, do art. 86), a autorizar a condenação integral da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.

(TJ-MG - AC: 10000212097976001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA COM BASE NO QUANTITATIVO DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU/APELANTE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por espólio, deferindo a entrega de veículo adquirido e indeferindo indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários distintos para as partes. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A parte autora formulou três pedidos principais: entrega do veículo, danos materiais e danos morais, sendo acolhido apenas o primeiro. 4. A jurisprudência do STJ adota como critério de distribuição da sucumbência o número de pedidos acolhidos, sendo cabível reconhecer a sucumbência mínima da parte ré, que foi parcialmente vencida em apenas um dos três pedidos. 5. A sentença deve ser reformada para afastar a sucumbência recíproca, atribuindo à parte autora/apelada a integralidade dos ônus sucumbenciais, com fundamento nos arts. 85, caput, e 86, parágrafo único, do CPC.
[...]

(TJ-CE - Apelação Cível: 04945032020118060001 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 16/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2025)

Assim, diante do reduzido proveito econômico obtido pela parte autora, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, a fim de reconhecer a sucumbência substancial da parte autora.

Por fim, no que se refere ao recurso adesivo, não merece prosperar. Conforme já consignado, não restou comprovada a alegada rescisão contratual em 2003, razão pela qual não há fundamento para ampliar o período de restituição. De igual modo, não se verifica a presença dos requisitos para a repetição do indébito em dobro (prova de má-fé) ou para o reconhecimento de dano moral indenizável.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação adesiva interposta pelo autor e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo réu para reformar parcialmente a sentença exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Mantém-se os demais fundamentos e efeitos da decisão impugnada.

Em razão do provimento parcial do recurso do réu, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa para 17% (dezessete por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Por fim, considerando o teor do julgamento deste acórdão, que reconhece a sucumbência mínima da parte ré, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fica, contudo,

suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em favor da requerente, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026